Tribunal: TJDFT
Processo: 0013858-86.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013858-86.2015.8.07.0007 RECORRENTE: CLEA LOPES MESQUITA CARVALHO RECORRIDO: BANCO CETELEM S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA FALSA. CONTRATO NULO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. 1. A formalização de contrato de empréstimo consignado mediante assinatura fraudulenta, sem qualquer participação da consumidora, enseja a declaração de nulidade do contrato. 2. Nos termos do artigo 42, parágrafo único, da Lei n. 8.078/1990, a restituição em dobro de quantias pagas por consumidor em decorrência de cobrança indevida depende da comprovação da existência de má-fé do fornecedor. 3. O desconto indevido em folha de pagamento, quando não interfere no orçamento mensal do consumidor, não configura dano moral. 4. Apelo conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 186 e 944, ambos do Código Civil, sustentando o cabimento das indenizações pleiteadas. Assevera que o direito à reparação dos danos causados não foi observado e concretizado pelos julgadores, apesar da farta prova presente nos autos. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186 e 944, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). Nesse sentido é o entendimento sedimentado pela Corte Superior: “Rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido acerca da ocorrência dos danos morais ensejaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial a teor da Súmula no 7 do STJ.” (AgInt no REsp 1900754/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 11/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010